Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737415-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II APELADO: ANA LUIZA MENDONCA ARAUJO BALDEZ DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSIONÁRIO. CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção. 2. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando ausente o liame subjetivo que vincule o indivíduo ao negócio jurídico objeto da controvérsia. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio Prive Lago Norte II contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de declaração de nulidade de negócio jurídico ajuizada por Ana Luiza Mendonça Araujo Baldez, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cessão de direitos e condenar o réu a devolver o valor pago pelo imóvel, com correção monetária desde a data do contrato e com juros de mora a partir da citação (ID no 46144000). 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a arcar com as custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. 3. Nas razões de ID no 46144000, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não fez parte do contrato de cessão de direitos, e prejudicial de mérito de prescrição, sob a alegação de que a cadeia dominial inicia em 2002 e o prazo decenal já havia transcorrido na data da propositura da demanda. No mérito, reforça a ausência de participação no negócio jurídico questionado, bem como informa que a ação foi ajuizada após a cobrança de taxas condominiais, cujo processo está na fase de cumprimento de sentença. 4. Pede a reforma da sentença para acolher a preliminar, a prejudicial de mérito e a improcedência dos pedidos iniciais. 5. Preparo recolhido (IDs no 46144004 e no 46144005). 6. Contrarrazões de ID no 46144008. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 10. A ora apelada busca anular a cessão de direitos da fração ideal localizada na Quadra 2, conjunto B, lote 19, Condomínio Prive Lago Norte II, firmada com Antônio Sant’ana Jaime e sua respectiva esposa em 11/4/2002, conforme ID no 46143978, pág. 4. 11. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 12. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Entretanto, não há elementos que demonstrem a participação do condomínio no negócio. O apelante não está indicado como cedente, não anuiu ao contrato e tampouco recebeu o valor pago pelo imóvel. Por tais motivos não deve ser condenado a devolver qualquer quantia. 14. A análise da eventual nulidade do contrato não se resume a legalidade objeto, que já era conhecida da apelada. Não há como imputar essas consequências para terceiro estranho ao ajuste questionado. Das provas produzidas não é possível extrair o liame subjetivo que permita o condomínio figurar no polo passivo da demanda. 15. Também não passa despercebido o direcionamento da ação anulatória contra o condomínio, após o ajuizamento da ação de cobrança das taxas condominiais, que já está em fase de cumprimento de sentença com penhora em conta bancária efetivada (autos no 0714255-54.2017.8.07.0001). Como resultado da manobra jurídica, a apelada obteve a suspensão do feito e impediu a transferência dos valores em favor do credor (condomínio). 16. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Prive Lago Norte II. 17. Deixo de apreciar as demais teses recursais do apelante, ante a sua prejudicialidade. DISPOSITIVO 18. Conheço e dou provimento ao recurso para declarar a ilegitimidade passiva do Condomínio Prive Lago Norte II. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO